Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700097-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em sede de Plantão Judicial de 2o Grau por CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA, representada por seu curador JOSÉ PINTO DE SOUSA, por meio do qual requer o bloqueio imediato de verba pública, via SISBAJUD, no valor de R$ 18.006,09 (dezoito mil e seis reais e nove centavos), em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O montante destina-se à aquisição emergencial do medicamento Canabidiol 200mg/ml (30ml), registrado na ANVISA sob o EAN 7899547533897, fabricado por Prati Donaduzzi. Aduz a requerente ser portadora de grave enfermidade neurológica, controlada pelo uso contínuo do fármaco mencionado. Informa que, apesar de decisões judiciais pretéritas no processo originário, o Distrito Federal não tem cumprido as determinações a contento. Destaca que, neste momento, possui estoque do medicamento para apenas 15 (quinze) dias, o que, segundo alega, acarreta risco de interrupção iminente do tratamento vital, podendo redundar em crises neurológicas severas, internações e, inclusive, óbito. Ressalta que houve aumento da dose necessária, demandando agora 09 (nove) frascos para o ciclo de 03 (três) meses, conforme relatório e receita médica datados de 08/02/2024. Aponta a "histórica lentidão no fornecimento" pelo ente público e a certidão oficial que atesta o desabastecimento da farmácia de alto custo da SES/DF, o que compele à aquisição no setor privado. Foram juntados três orçamentos, sendo o de menor valor o indicado para o bloqueio. Fundamenta seu pleito no artigo 300 do Código de Processo Civil, nos artigos 5o, caput, e 196 da Constituição Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 657.718) e na jurisprudência deste Tribunal. Requer, ademais, autorização para transferência direta do valor à drogaria ou liberação via alvará, e a intimação do Distrito Federal apenas para ciência posterior. É o relatório. DECIDO. Ab initio, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 201, de 29 de abril de 2025, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) Na hipótese, embora a requerente tenha formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão. No caso em tela, a requerente pleiteia o bloqueio de valores para aquisição de medicamento essencial à sua saúde, alegando possuir estoque para apenas 15 (quinze) dias. Reconheço a gravidade da situação narrada e a imprescindibilidade do tratamento para a manutenção da saúde e da vida da paciente, direitos constitucionalmente assegurados. A documentação acostada (IDs 71574721 até 71574731), confere plausibilidade ao direito invocado (fumus boni iuris). Contudo, a atuação deste juízo em regime de plantão deve se ater à verificação do periculum in mora em sua acepção mais estrita, ou seja, se a demora decorrente do trâmite regular, ainda que célere, inviabilizaria o direito pleiteado. A informação de que há estoque do medicamento para 15 (quinze) dias, embora revele uma situação que demanda atenção prioritária, deve ser sopesada com os mecanismos processuais e regimentais disponíveis para a célere apreciação do pleito pelo órgão julgador competente. Ademais, a ausência do relator natural, e considerando a informação de que o eminente Relator originário se encontra em gozo de férias – fato este que, segundo a Secretaria da 4a Turma, motivou o envio ao plantão (ID 71577659) –, é imperioso destacar que tal circunstância não converte, automaticamente, a competência para este regime excepcional para todos os atos processuais. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), em seu artigo 57, prevê mecanismos de substituição em caso de afastamento do relator, como a designação de um relator eventual, que assume as funções do magistrado ausente para dar o devido seguimento aos feitos, incluindo a análise de pedidos urgentes que não se enquadrem na excepcionalíssima competência do plantão. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo essa a hipótese dos autos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária ou para o seu substituto, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 21:04:22. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL